Tribunal: TJMT
Processo: 1021134-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA No 1021134-88.2020.8.11.0000 - CLASSE 47 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Autora : MARIA RAMOS DA CRUZ
Réu : JOÃO LOPES LEAU
Número do Protocolo: 1021134-88.2020.8.11.0000
Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação à contestação (CPC, art. 970 c/c art. 350).
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, à conclusão.
Cuiabá-MT, 16 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator